Tribunal: TJPA
Processo: 0800533-13.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5894 - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800533-13.2021.8.14.0037

APELANTE: MATHEUS PEREIRA DA SILVA, YURI SANTOS DE SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800533-13.2021.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: MATHEUS PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: MAURÍCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB/PA 8.736

APELANTE: YURI SANTOS DE SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DEFENSIVA.
PEDIDO COMUM PARA AMBOS OS APELANTES
: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
PEDIDO MATHEUS
PEREIRA DA SILVA
:

REDIMENSIONAMENTO DA
PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.

DE OFÍCIO:

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3 PARA MATHEUS PEREIRA DA SILVA.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, e,
DE OFÍCIO
reformar a sentença condenatória com relação ao Apelante
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
para aplicar a causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto) e fixo a reprimenda em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800533-13.2021.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: MATHEUS PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: MAURÍCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB/PA 8.736

APELANTE: YURI SANTOS DE SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
MATHEUS PEREIRA DA SILVA e YURI SANTOS DE SANTANA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa, que os condenou, respectivamente, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 10988798 p. 1-2) em resumo, que em 20/05/2021, por volta das 18h30, policiais militares estavam em ronda pela Travessa Antônio Bentes, bairro São Lázaro, quando avistaram os apelantes em atitude suspeita, Matheus jogou uma sacola plástica no chão, e juntamente com Yuri correram ao visualizar a guarnição, mas foram abordados.

Após, em análise do conteúdo da sacola lançada por Matheus, verificou-se tratar de diversos invólucros contendo crack e cocaína, e junto aos apelantes encontraram diversos materiais para embalar os entorpecentes (sacos plásticos, linha de costura, etc).

Devido aos fatos, estes foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10988958 p. 1-12), contra a qual ambos recorreram.

A defesa de
Matheus Pereira da Silva
(ID nº 10988965 p. 1-6) pugnou pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas e, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal. Enquanto a de
Yuri Santos de Santana
pugnou por sua absolvição por ausência de provas (ID nº 11607088 p. 1-4).

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 10988970 p. 1-5 e 11607092 p. 1-4), se manifestando pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
im
provimento
dos mesmos
(ID nº 12749879 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço dos Recursos.

1.

Do pedido para ambos os Apelantes:

1.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Aduzem as defesas a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugnam pela absolvição dos Apelantes.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os Recorrentes foram presos em flagrante delito por trazer consigo 07 (sete) trouxas de pedra de crack; 01 (uma) trouxa de pasta base de cocaína; 01 (uma) motocicleta Marca Honda Titan, cor azul, placa JWV 9997; a quantia de R$ 421,00 (quatrocentos e vinte e um reais); 20 (vinte) sacos plásticos ; 01 (uma) tesoura; 01 (uma) faca de mesa de serra; 01 (um) tubo de linha de costura e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung
, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 10988761 p. 10) e Laudo de Constatação Provisória (ID n° 10988792 p. 10).

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As testemunhas de acusação
Valmir Moitinho Bentes e Edigelson Farias,
policiais militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam:

VALMIR MOITINHO BENTES:

[...] Que estava de serviço no local que chamam de “Cracolândia da Antônio Bentes” quando se depararam com uma movimentação e que ao chegarem próximo ao local encontraram um depósito com uma certa quantidade de entorpecentes; Que visualizaram uma pessoa saindo pelos fundos e que conseguiram capturar uma outra pessoa que disse ser viciado e foi levado à delegacia; Que afirma ter encontrado materiais que serviriam para preparo desses entorpecente (tesoura, linha); Que os acusados afirmaram que era para consumo, mas que a pessoa que fora levada à delegacia junto com os dois acusados afirmou que estava comprando destes; Que os acusados são suspeitos de entregarem drogas em uma moto, pois as características batem com as informações que a polícia tem. [...]

EDIGELSON FARIAS:

[...] Que no local onde ocorreu seria um ponto de venda de drogas, Que tinha quatro pessoas no local e duas correram e a polícia conseguiu alcançar uma dessas que correu, Que estavam na residência e averiguaram que os denunciados estavam com drogas, que o restante da guarnição fez a apreensão de drogas [...]

Desta forma, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos apelantes, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que estes traziam consigo as substâncias acima apontadas, para fins comerciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2. Para acolher a tese defensiva de que as demais provas colhidas em juízo não são suficientes para alicerçar a condenação seria indispensável reexame dos elementos probantes que instruem o caderno processual. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.080.803/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo de Constatação Provisório.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelos apelantes.

2.

Do pedido somente de Matheus Pereira da Silva:

2.1.

Do redimensionamento do apenamento para o mínimo legal:

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor natureza e quantidade do entorpecente:

“(...)

Seguindo os nortes apontados pelo art. 42 da lei 11.343/2006, em que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a hipótese apresentada nos autos revela expressiva quantia de droga, conforme laudo de fl. 113.

Ademais, a natureza da droga apreendida milita em desfavor do acusado, dado seu alto poder viciante.

(...)”

Verifico que o Juiz de Origem fixou a pena-base do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Acerca do tema, friso que o incremento da pena-base não se traduz em mera operação aritmética, na qual se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim em exercício de discricionariedade do julgador, o qual deve ser pautado pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena. Nessa perspectiva, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.

[...]

4. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da basal, vale registrar que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado.

5. Essa ponderação não se revela numa mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim num exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena. [...]

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 598.856/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 12/5/2021.)

A título argumentativo, acrescento que, em que pese o STJ admita a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena base ou, ainda, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima, inexiste direito subjetivo do réu à utilização destas frações ou mesmo outro valor, já que o que se exige é fundamentação concreta e adequada e, ainda, proporcionalidade no recrudescimento da pena, o que foi observado na espécie. A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.

[...] 5. Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

[...] 7. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Desse modo, tendo como premissa a reprimenda mínima e máxima do crime em questão (05 a 15 anos de reclusão), vislumbro que os parâmetros adotados na origem para exasperação da pena-base evidenciam-se como proporcionais e razoáveis, suficientes para reprimir a conduta perpetrada pelo Recorrente.

Diante disso, mantenho os critérios adotados na origem, mais especificamente o patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses atribuído à circunstância judicial atinente à quantidade e natureza da droga.

Portanto, resta apropriada a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, fixada na primeira etapa da dosimetria da pena.

Por fim,
DE

OFÍCIO
, em razão da ampla devolutividade do recurso, entendo que deve ser reformada a dosimetria na terceira fase, com relação ao Apelante Matheus Pereira da Silva, conforme fundamentação a seguir:

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrada deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“
Com efeito, embora o réu Matheus Pereira da Silva não ostente condenação criminal transitada em julgado, possui certidão criminal positiva envolvendo o crime de tráfico de drogas, inclusive sentença condenatório em primeiro grau (Processo nº 0800533-13.2021.8.14.0051), o que obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 pelos elementos que denotam que o réu se dedica a atividades criminosas.

Nesse trilhar, a Jurisprudência do STJ, embora vede que inquéritos policiais e ações penais em

curso não possam ser utilizados para agravar a pena base por força da súmula 444 do STJ, aduz ser possível sua utilização para afastar a aplicação do §4º do art. 33 da lei 11.343/06, in verbis:

(...)

Isto posto, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da lei nº 11.343/06, pelo não preenchimento os requisitos legais dispostos em lei.
”

Contudo, conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, decidiu que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, apesar do Apelante preencher os requisitos para sua concessão, entendo que
não possui direito em seu
patamar máximo
.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, se pode verificar do acervo probatório que foi encontrado com o Recorrente, além dos entorpecentes (cocaína),
a quantia de R$ 421,00 (quatrocentos e vinte e um reais); 20 (vinte) sacos plásticos; 01 (uma) tesoura; 01 (uma) faca de mesa de serra; 01 (um) tubo de linha de costura e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung
.

Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente (cocaína com poder altamente viciante), fixo
a fração de redução da pena em 1/6.

Desta feita, considerando que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 1/6, resta fixada a reprimenda em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime semiaberto.

Por fim,
incabível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, e,
DE OFÍCIO
reformo a sentença condenatória com relação ao Apelante
MATHEUS PEREIRA DA SILVA
para aplicar a causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto) e fixo a reprimenda em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/11/2023